Tribunal: TJDFT
Processo: 0729675-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729675-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA CANTUARIO, SUELLEN DA SILVA CANTUARIO AGRAVADO: DALILA GERMANA DA SILVA DECISÃO 1. As rés agravam (id 39027212) da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 39027225) que ordenou ao advogado delas o depósito, em Juízo e no prazo de dois dias, do valor pertencente ao réu menor de idade (R$ 32.500,00), por julgar que a autora não pode depositar verba decorrente de acordo – ainda não homologado –, na conta bancária do advogado constituído pelas agravantes. Argumentam que a demanda principal trata sobre extinção de condomínio entre a autora, última companheira do de cujus, e os filhos deste, sendo R. D. S. C. menor, filho da autora e do falecido, e as demais rés (Bruna e Suellen) maiores e capazes, filhas apenas do de cujus. Esclarecem que o valor depositado pela autora (R$ 65.000,00) é relativo ao quinhão pertencente à Bruna e à Suellen, em que cada uma recebeu R$ 32.500,00. Afirmam que o acordo não contemplou valores de titularidade do menor, notadamente porque ele continua a residir juntamente com a autora, mãe dele, no imóvel objeto da demanda. Assinalam que o menor não é representado pelo advogado por elas constituído, mas, sim, pela Defensoria Pública. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de desobrigá-las a depositar o valor de R$ 32.500,00. 2. Decisão que, na fase cognitiva (extinção de condomínio em relação a bens deixados pelo de cujus), determina o depósito de valores supostamente pertencentes a herdeiro menor não comporta agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional atenuação do critério legal restritivo depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento, consoante a jurisprudência da Turma evidenciada, dentre outros, nos seguintes acórdãos: 1.388.192/Des. Fernando Habibe; 1.173.186/Des. Arnoldo Camanho; 1.388.069/Des. Sérgio Rocha; 1.356.386/Des. James Eduardo Oliveira; 1.373.809/Des. Luís Gustavo de Oliveira Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator